Tribunal: TCU
Processo: 037.024/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 7022023, modalidade Pregão e Uasg 806030 (Objeto: a contratação de serviço contínuo de manutenção preventiva/preditiva, corretiva e operação de equipamentos, instalações e sistemas de climatização, de elétrica e infraestrutura, que atendem ao Datacenter e às Salas Cofre do SERPRO Regional Brasília.)

Inteiro teor:
Acórdão 12389/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 702/2023, sob a responsabilidade do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), com valor contratado de R$ 32.519.901,85, cujo objeto é a contratação de serviço contínuo de manutenção preventiva/preditiva, corretiva e operação de equipamentos, instalações e sistemas de climatização, de elétrica e infraestrutura, que atendem ao Datacenter e às Salas Cofre do Serpro Regional Brasília. Considerando que a representante alegou, em suma, ter ocorrido: i) atraso na entrega da proposta e juntada de novos documentos em sede de diligência; ii) ausência de comprovação de habilitação jurídica; iii) ausência de comprovação da capacitação técnico-operacional e de capacidade técnico-profissional; e (iv) divergência na declaração de compromissos assumidos; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) no momento do encerramento do prazo inicial, o licitante informou que estava tendo dificuldades para anexar arquivos por problemas na internet, o que motivou a concessão de prazo adicional, e não houve a constatação de irregularidades na juntada de documentos em sede de diligência; ii) houve a incorporação total da Conbras pela In-Haus, restando comprovada a transferência de todos os ativos e também do acervo técnico, o que torna a alegação improcedente em relação a este ponto; iii) foi comprovado o atendimento dos requisitos de habilitação técnico-operacional e técnico-profissional dispostos nas alíneas "a", "b", "c", e "d" do item 7.1.4 do edital; e (iv) o crescimento do faturamento se deve à incorporação de outras empresas, com a consequente assunção de contratos em execução, sendo que no ano de 2022 a empresa adquiriu outras sete empresas, o que justifica as diferenças na declaração de compromissos assumidos; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso VI, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao Serpro e à representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 037.024/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.2. Representante: RCS Tecnologia Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Janine Santana Dourado (41763/OAB-DF), representando RCS Tecnologia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.